Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. SENTENÇA. JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE. LITÍGIO. PARTICULARES. APELAÇÕES PROVIDAS.
1. O art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal prevê que compete ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.
2. O art. 3o, inc. III, da Resolução n. 3/2009 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exclui da competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.
3. Deve ser afastada a competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nas hipóteses de litígio sobre o domínio de imóvel regularizado e individualizado, de propriedade de particular e protagonizado por particulares, sem questão ambiental relevante afeta à lide.
4. Apelações providas.